Tribunal: TJES
Processo: 5022470-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022470-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAMIRYS RIBEIRO SENNA e outros

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 311 DO CTB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E FUGA COM RISCO À COLETIVIDADE. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de denunciada pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 311 do CTB, contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva decretada na audiência de custódia e posteriormente mantida.

A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, inexistência de reiteração delitiva (antecedente desclassificado para art. 28 da Lei de Drogas), nulidade por ausência de advogado em ato policial, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de motivação concreta, à luz das circunstâncias do flagrante; (ii) saber se há constrangimento ilegal por alegadas nulidades na fase inquisitiva e por suposta inexistência de risco atual de reiteração; (iii) saber se medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada indicou elementos atuais e individualizados: apreensão de aproximadamente 2.064,04g de pasta base de cocaína e porções de maconha no veículo conduzido pela paciente, contexto de transporte intermunicipal mediante promessa de pagamento e fuga em alta velocidade com manobras perigosas, evidenciando risco concreto à ordem pública (CPP, arts. 312 e 313).

5. A alegação de nulidade por ausência de advogado em interrogatório policial não foi demonstrada com prejuízo concreto, sendo inaplicável o reconhecimento automático de nulidade sem prova de dano (CPP, art. 563), além de vícios do inquérito não contaminarem, por si sós, a ação penal.

6. A desclassificação de fato pretérito para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não afasta, por si, o juízo cautelar, que se concentra no risco atual evidenciado pela gravidade concreta do episódio sob apuração.

7. Condições pessoais favoráveis, dependência química e colaboração inicial não bastam para revogar a preventiva quando presentes, de modo concreto, os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Medidas do art. 319 do CPP mostraram-se insuficientes diante do cenário fático, da quantidade de droga e do modo de execução, mantendo-se a adequação e necessidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. É idônea a prisão preventiva fundada em elementos concretos do caso, como expressiva quantidade de entorpecente, indícios de transporte organizado e fuga com risco à coletividade, para garantia da ordem pública (CPP, arts. 312 e 313). 2. Irregularidades na fase inquisitiva e condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da preventiva sem demonstração de prejuízo e diante de periculum libertatis concretamente motivado; medidas do art. 319 do CPP podem ser afastadas quando inadequadas às particularidades do caso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 28; CTB, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 586.321/AP; STJ, REsp 2.085.278/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no HC 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº:
50
22470
-
67
.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
S
:
CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA e JOSE ROCHA JUNIOR

PACIENTE: THAMIRYS RIBEIRO SENNA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thamirys Ribeiro Senna, denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), além do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos da ação penal nº 5002559-63.2025.8.08.0002, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES.

Os impetrantes ajuizaram o presente
habeas corpus
em face de decisão judicial que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada contra a paciente, sob o fundamento de subsistência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema.

Sustentam, em síntese, que o decreto de prisão carece de fundamentação concreta e adequada, estando lastreado em premissas genéricas, notadamente quanto à suposta reiteração delitiva, a qual, segundo afirmam, encontra-se descaracterizada diante da desclassificação, em processo anterior, do delito de tráfico para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas, inexistindo, portanto, condenação por crime equiparado ao tráfico.

Alegam, ainda, que a paciente apresenta condições subjetivas favoráveis à concessão da liberdade, como residência fixa, ocupação lícita no cargo de inspetora de disciplina e formação superior em Direito, além de ser diagnosticada como dependente química, conforme demonstram relatórios médicos acostados aos autos, já estando submetida a tratamento especializado, com prescrição de medicação psiquiátrica. Acrescenta que a paciente colaborou com a investigação ao fornecer espontaneamente informações e permitir acesso ao conteúdo de seu aparelho celular, além de não representar risco efetivo à instrução criminal, tampouco à ordem pública.

Por tais razões, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em decisão proferida no plantão judiciário, inserida no ID nº 17645247, o eminente Desembargado plantonista Jorge Henrique Valle dos Santos indeferiu o pedido liminar.

Decisão monocrática de ID nº 17726688, manteve a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas no ID nº 17852645.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 17901012) opinando pela denegação da ordem
.

Conheço da presente ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que a prisão preventiva decretada no âmbito da audiência de custódia e sucessivamente mantida encontra amparo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo a autoridade judiciária destacado, de modo coerente com a cognição própria da fase cautelar, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, notadamente sob o prisma da garantia da ordem pública.

Com efeito, a narrativa constante dos autos indica que, no dia 17/11/2025, por volta de 00h00, na BR-482 (km 82), em Alegre/ES, a paciente conduzia veículo Ford Ka e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em alta velocidade, com manobras de risco e ultrapassagens proibidas, sendo interceptada em frente à Rodoviária de Alegre; na sequência, foram apreendidos no interior do automóvel dos tabletes contendo aproximadamente 2.064,04g de substância análoga à pasta base de cocaína, além de porções de maconha, circunstâncias que, em tese, se subsumem ao verbo “transportar” do art. 33 da Lei 11.343/06 e, paralelamente, dão suporte fático à imputação do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante desse cenário, o
fumus comissi delicti
, tal como exigido para a tutela cautelar, revela-se suficientemente demonstrado por dados objetivos, consistentes na apreensão direta da substância entorpecente no veículo conduzido pela paciente, na documentação típica do flagrante (boletim unificado e depoimentos colhidos em sede policial) e no próprio contexto de deslocamento intermunicipal do entorpecente, descrito como originário de Itapemirim e destinado a Guaçuí, mediante ajuste e promessa de pagamento, o que, sem antecipar juízo definitivo, reforça os indícios de autoria e sugere uma logística incompatível com casualidade.

A propósito, é precisamente nessa etapa que se deve preservar a distinção entre a cognição sumária da cautelar e o juízo exauriente do mérito. Assim, não se exige, para a manutenção da prisão preventiva, a mesma densidade probatória reclamada para condenação; basta que existam elementos concretos, atuais e individualizados que evidenciem materialidade e indícios de autoria, bem como risco processual ou social qualificado. E, no caso, a vultosa quantidade de pasta base de cocaína (mais de dois quilos), somada ao modo de execução (fuga com risco real à coletividade), constitui suporte idôneo para a conclusão cautelar pela necessidade de contenção imediata, sobretudo porque a droga apreendida, por sua natureza e difusão, projeta alto potencial lesivo e se associa, por inferência lógica, a um circuito de distribuição.

Da mesma forma, não procede a alegação de falta de fundamentação concreta, pois a decisão que manteve a prisão não se baseou em argumentos genéricos nem apenas na gravidade abstrata do delito, mas em elementos objetivos do caso, como a apreensão de expressiva quantidade de droga, os indícios de transporte intermunicipal mediante remuneração e a tentativa de fuga em alta velocidade com manobras perigosas. Assim, tais circunstâncias revelam risco concreto à ordem pública e reforçam o perigo gerado pelo estado de liberdade, justificando a manutenção da custódia cautelar.

No tocante a preliminar de nulidade por ausência de advogado no interrogatório policial, impõe-se delimitar o alcance cognitivo do habeas corpus e a natureza do inquérito, pois o
writ
não se presta ao reexame amplo e aprofundado de matéria fático probatória, tampouco à produção de prova, e o reconhecimento de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grie
f).

Nesse sentido, ainda que se reconheça a relevância constitucional do direito de assistência técnica, a defesa não demonstrou, por meio de prova pré-constituída, de que forma a ausência de defensor no ato inquisitivo teria comprometido, de maneira decisiva, o decreto prisional, o qual se sustenta sobretudo em dados objetivos da apreensão e nas circunstâncias do flagrante.

Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, por si sós, não têm o condão de invalidar a ação penal, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, na forma do art. 563 do CPP.

Nessa linha, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que vícios do inquérito não contaminam automaticamente a persecução em juízo, exigindo-se a efetiva comprovação de dano processual para o reconhecimento de nulidade (HC 586.321/AP), entendimento também reiterado no REsp n. 2.085.278/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025.

Quanto ao argumento de que não haveria reiteração delitiva por ter sido desclassificado o antecedente para o art. 28 da Lei de Drogas, observo que a controvérsia, tal como posta, não conduz, por si, ao reconhecimento de constrangimento ilegal.

De fato, a desclassificação do processo pretérito para porte para consumo pessoal afasta, em tese, a reincidência específica por tráfico; contudo, na lógica cautelar, o que se examina é se há risco concreto e atual de reiteração ou de continuidade delitiva a partir do conjunto de dados do presente caso. E, é aqui, independentemente da qualificação jurídico-penal do antecedente, o que assume centralidade é a gravidade concreta do episódio em apuração: transporte intermunicipal de grande quantidade de pasta base de cocaína, em contexto de fuga e risco à coletividade, associado à narrativa de ajuste e promessa de pagamento, o que revela, ao menos em juízo de probabilidade, inserção em dinâmica criminosa que não se neutraliza adequadamente com providências de baixa intensidade.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que a paciente seria
“mera mula”
no transporte do entorpecente, não vislumbro constrangimento ilegal. Isso porque, ainda que se pretenda atribuir à conduta uma atuação de menor relevo na cadeia do tráfico, tal classificação, por si só, não afasta a necessidade da custódia quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da expressiva quantidade de droga apreendida, do contexto de transporte intermunicipal mediante promessa de pagamento e da conduta de fuga em alta velocidade com manobras perigosas, que evidenciam risco real à ordem pública.

Nesse contexto, a proporcionalidade da medida deve ser aferida pela sua adequação e necessidade para conter o
periculum libertatis
revelado pelas circunstâncias do caso, e não pela antecipação de juízo sobre eventual menor participação, matéria que exige aprofundamento probatório na instrução, razão pela qual não se mostra possível, nesta via estreita, substituir o juízo cautelar devidamente motivado por prognóstico defensivo sobre o mérito.

Ainda, sobre a imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/06, é certo que a configuração do tipo demanda estabilidade e permanência do vínculo; todavia, o habeas corpus não é via adequada para, desde logo, esvaziar a imputação por meio de revaloração aprofundada de indícios e versões, sobretudo quando o próprio contexto descrito nos autos aponta “atuação coordenada” para transporte do entorpecente, com indicação de destinatário e ajuste remuneratório, matéria que deve ser enfrentada com amplitude probatória na instrução, já designada, inclusive, com audiência marcada.

Quanto às alegações de que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita e formação, bem como à alegada dependência química e à colaboração com a investigação, ressalto que tais vetores, embora relevantes no plano humanitário, não possuem força, por si sós, para afastar a legalidade da prisão preventiva, sobretudo quando esta se encontra amparada em fundamentos concretos e atuais, como ocorre no presente caso.

Sobre esse assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada e consolidada, tem reconhecido que condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da medida preventiva quando demonstrados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que esse também é a orientação consolidada desta Colenda Câmara Criminal, conforme se extrai do seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Além disso, a colaboração inicial narrada, inclusive com a indicação do suposto receptor e a autorização para acesso ao conteúdo do celular, não neutraliza o juízo cautelar de garantia da ordem pública, pois o
periculum libertatis
, no caso, decorre menos de eventual risco de ocultação de provas já colhidas e mais da projeção social do fato, consistente no transporte intermunicipal de grande quantidade de entorpecente, com logística indicativa de estrutura mínima, somado à conduta de fuga com perigo concreto à coletividade.

Outrossim, as informações prestadas pela autoridade coatora reforçam a contemporaneidade e a regularidade da marcha processual, afastando qualquer constrangimento por excesso de prazo ou desídia estatal: houve redistribuição, oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento para data certa, com manutenção motivada da custódia.

Desta forma, não se identifica, no estágio atual, ilegalidade por prolongamento injustificado da prisão, mas sim persecução em desenvolvimento regular, compatível com a complexidade inerente a crimes de tráfico e associação.

Por fim, no tocante à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifico que tais providências não se mostram adequadas às particularidades do caso concreto, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, dos indícios de transporte intermunicipal mediante promessa de remuneração e do comportamento da paciente no momento da abordagem, quando empreendeu fuga em alta velocidade, com manobras perigosas, expondo terceiros a risco real.

Em contexto como esse, a adoção de medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno ou monitoração eletrônica não se revela suficiente para neutralizar, com a mesma eficácia, o risco concreto à ordem pública evidenciado pela dinâmica dos fatos, tampouco para conter a possibilidade de reiteração, especialmente quando a conduta sugere inserção em logística de transporte e distribuição de drogas, que pode ser facilmente retomada em liberdade.

Nessa perspectiva, deve prevalecer o princípio da confiança no juiz natural da causa, que, pela proximidade com os elementos do flagrante e pelo acompanhamento direto da marcha processual, encontra-se em posição mais favorável para aferir a adequação e a necessidade da segregação cautelar. E, no caso de Thamirys Ribeiro Senna, a autoridade coatora, ao manter a custódia, apresentou fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos objetivos dos autos e nos riscos efetivos identificados, afastando a tese de que a prisão se ampararia em meras presunções ou na gravidade abstrata do delito.

Diante do exposto, impõe-se reconhecer a legalidade da custódia cautelar, que permanece justificada, necessária e proporcional aos fins a que se destina, inexistindo qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Razão pela qual,
CONHEÇO
da presente ação de habeas corpus e
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES -
Acompanho o voto do E. Relator
para denegar a Ordem

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator

para denegar a Ordem.

É como voto.